Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. “ROUBO DE USO”. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA. CRIME COMPLEXO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O roubo é crime complexo, que busca a proteção tanto do patrimônio como da liberdade e integridade física do indivíduo.
1.1. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal.
1.2. Tendo em vista que restou comprovado nos autos que o acusado subtraiu o veículo da vítima mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de arma de fogo, ainda que ausente intenção de assenhoramento definitivo, resta tipificado o crime de roubo, descabendo a figura do roubo de uso.
1.3. A pluralidade ofensiva do crime de roubo, porquanto de natureza complexa que abarca não apenas o patrimônio, como ocorre com o furto, mas, também, outros bens jurídicos como a integridade corporal, a saúde, a liberdade individual e a vida, não comporta a figura "de uso", como o "furto de uso", que se entende figura atípica.
2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.